Tribunal: TJSP
Processo: 1008745-60.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
I. Caso em Exame
Ação ajuizada por consumidora correntista contra Bradesco Vida e Previdência S.A., visando a declaração de inexistência de relação jurídica referente a contratos de seguro

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
I. Caso em Exame
Ação ajuizada por consumidora correntista contra Bradesco Vida e Previdência S.A., visando a declaração de inexistência de relação jurídica referente a contratos de seguro e plano de reserva financeira, cancelamento dos contratos, cessação dos descontos e restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Pedido de indenização por danos morais foi negado em primeira instância.
Insurgência de ambas as partes
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) aferir se há prescrição dos valores descontados; (ii) a legalidade dos contratos e descontos realizados; (iii) a possibilidade de indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
4. Prescrição decenal aplicada na sentença apelada, afastada. Aplicação da prescrição quinquenal a qual, no caso, recai sobre os valores descontados sob a rubrica "BRADESCO VIDA PREV-SEG VIDA", enquanto os valores de "APORTE VGBL ATHENAS" não estão prescritos.
4. Ausência de prova da relação jurídica contratual entre as partes. Manutenção da repetição do indébito em dobro. Danos morais configurados e que passam a integrar a sentença apelada, ante à falha na prestação do serviço e os descontos indevidos sobre valores de previdência social.
IV. Dispositivo e Tese
5. Sentença parcialmente reformada. Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC). 6. Apelações parcialmente providas.